Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711999-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 224160283 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0718194-44.2024.8.07.0018 ajuizado por MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONCA, ora agravada. A execução refere-se ao título judicial originário da Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 224160283, nos seguintes termos. [...]Decido. Preliminar de ilegitimidade ativa e suspensão em razão do IRDR n° 21 A despeito da existência de um Sindicato específico para a carreira do servidor falecido, genitor da exequente, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, da qual ele era integrante. Para além disso, à época da suspensão do benefício alimentação, o servidor era filiado ao SINDIRETA, como evidenciam as contribuições mensais constantes das fichas financeiras (ID 213743003 - págs. 1 e 4), inexistindo qualquer informação quanto à eventual vinculação a ouro sindicato, situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras que o genitor da exequente sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado, ao qual era filiado. Sublinho que também não é o caso de sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21, visto que a hipótese dos autos não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no mencionado Incidente. Ora, não é a simples existência de sindicato diverso representativo da categoria do servidor que impõe a análise da legitimidade ativa e, em consequência, o sobrestamento do feito até o julgamento do respectivo tema. Necessário que haja a filiação do servidor ao sindicato específico, sob pena de inviabilizar o direito facultativo de associação. Aqui, o servidor era, à época, da administração direta e, também, filiado ao SINDIRETA/DF, restando, a meu sentir, evidenciada a legitimidade ativa. Logo, o SINDIRETA é o síndico que lhe representa. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. Da limitação da condenação de janeiro/1996 a 27/04/97. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pelo(a) Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Entretanto, como reforçado pela parte exequente em sua manifestação em réplica, seus cálculos já observaram a citada limitação, de modo que não foram incluídas parcelas posteriores a 27/04/1997, o que pode ser verificado na planilha de ID: 213743000. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos e a forma de aplicação da taxa SELIC Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros (valor consolidado), deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Além disso, não há decisão cautelar em sede de ADI suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 213786909. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Destaco que possível pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. [...] (grifos do original.) Inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Em seguida, alega que inexiste título executivo que ampare a pretensão (nulla executio sine titulo). Aduz que a parte exequente era ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira esta representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Pontua que existe sindicato próprio que representa a carreira da exequente; portanto, esta não pode ser beneficiada pela coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical. Argumenta, ainda, sobre a inviabilidade de acumular a taxa Selic com juros e correção monetária. Alega que a aplicação deve ser realizada de forma simples, e não capitalizada, entende que deve ser fixada expressamente a correção simples pela Selic, a fim de evitar a prática do anatocismo. Colaciona julgados em abono de sua tese Assim, o agravante requer (in verbis): a) imediata suspensão do processo, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) Consequentemente, no mérito, requer-se que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97; d) Requer-se, também, caso superada a tese da ilegitimidade, que seja reformada a decisão objurgada para que seja determinada à aplicação da Taxa SELIC. de forma simples, sem anatocismo. e) Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A questão controvertida consiste em analisar se o agravado-exequente, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, cuja categoria profissional seria representada por sindicato próprio, o SINDFAZ/DF, possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento de sentença oriundo da Ação Coletiva no 32.159/1997, proposta pelo SINDIRETA/DF, bem como verificar se há anatocismo no que tange à correção monetária e à aplicação da taxa Selic. 2. Ilegitimidade ativa da exequente O agravante sustenta que a parte agravada é parte ilegítima, visto que inexiste título executivo que ampare a pretensão (nulla executio sine titulo). Sustenta que, conforme as fichas financeiras que instruem a inicial do cumprimento de sentença (ID 213743003), a agravada era ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira esta representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Alega que a parte agravada não pode ser beneficiada pela coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical. No que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa, acompanho o entendimento adotado pelo juízo de origem. Com efeito, embora exista sindicato específico da carreira do servidor falecido, não se pode ignorar, de plano, que o SINDIRETA/DF também detém representatividade sobre os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, à qual o servidor estava vinculado. Ademais, restou comprovado nos autos que, à época da suspensão do benefício alimentação – objeto da presente execução –, o servidor encontrava-se regularmente filiado ao SINDIRETA, conforme se depreende das fichas financeiras constantes no ID 213743003 (págs. 1 e 4), que demonstram o desconto mensal das contribuições sindicais. Não há qualquer elemento nos autos que aponte sua vinculação a outra entidade sindical, afastando, portanto, eventual violação ao princípio da unicidade sindical. A filiação ao SINDIRETA, entidade que atuou na tutela coletiva dos direitos dos filiados, autoriza, em princípio, que o servidor fosse beneficiado pelos efeitos da decisão proferida na ação coletiva ajuizada por tal sindicato, inclusive quanto à execução individual do título judicial obtido. A simples existência de sindicato diverso com atribuição para representar determinada categoria não tem o condão, por si só, de afastar a legitimidade ativa da entidade à qual o servidor, por livre escolha, era efetivamente filiado. Ressalte-se que admitir tal tese implicaria restringir, indevidamente, o direito constitucional de livre associação sindical. De igual modo, não se mostra pertinente o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 21, uma vez que a hipótese dos autos não se confunde com aquelas em discussão no referido incidente. Como mencionado, o servidor era, efetivamente, filiado ao SINDIRETA/DF à época dos fatos, o que, a meu ver, torna inequívoca a legitimidade da entidade para propor a ação coletiva da qual decorre o título executivo ora executado. Dessa forma, evidenciada a representatividade do SINDIRETA e a regular filiação do servidor à entidade, não há que se falar em ilegitimidade ativa. Vejamos jurisprudência a corroborar o entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21/TJDFT. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF. FILIADO AO SINDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Ação – Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997. 2. Decisão anterior – rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante-executado na sua impugnação ao cumprimento de sentença. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade ativa do agravado-exequente, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do DF. III – Razões de decidir 4. Conforme a tese definida no IRDR no 21/TJDFT, os requisitos para configurar a legitimidade ativa do credor no cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97 são que o servidor (i) integrasse os quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30/6/1997 e (ii) fosse representado exclusivamente pelo Sindireta/DF nessa data. 5. As fichas financeiras comprovam que o (i) agravado-exequente era servidor, desde 1983, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Técnico de Apoio Fazendário, e (ii) sindicalizado ao Sindireta/DF, conforme a rubrica de desconto da contribuição sindical respectiva na sua folha de pagamento, à época da propositura da ação coletiva. Atendidos os requisitos para configuração da legitimidade ativa do agravado-exequente. 6. O Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal – Sindfaz/DF, entidade sindical atualmente legitimada a representar a carreira de Técnico de Apoio Fazendário, foi criado apenas no ano de 2010, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, que ocorreu no ano de 1997, razão pela qual não poderia substituir o agravado-exequente nessa época. IV - Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1905562, Relator Robson Teixeira de Freitas, Câmara De Uniformização, data de julgamento 18/08/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento 3/12/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0719357-16.2024.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 3/9/2024; TJDFT, Apelação Cível 0703646-48.2023.8.07.0018, Acórdão 1851812, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2024. (Acórdão 1975521, 0717317-61.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; grifou-se.) Rejeito, pois, a preliminar. 3. Da correção monetária e aplicação da SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020; grifou-se.) Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão agravada, os parâmetros para a realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator